Tribunal: TCU
Processo: 038.675/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 683/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 038.675/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angela Maria Mesquita de Melo (XXX.764.237-XX); Angela Maria Pereira Silveira (XXX.862.043-XX); Artur Alves de Vasconcelos (XXX.600.613-XX); Camila Maria Alves Vasconcelos (XXX.524.833-XX); Carlson Athyla Silva da Costa (XXX.867.573-XX); Cleber Pereira Silveira (XXX.017.813-XX); Clinger Alves Vasconcelos (XXX.182.163-XX); Damiana Lusia Alves Vasconcelos (XXX.466.693-XX); Daniele Pereira Silveira (XXX.017.733-XX); Danila Pereira Silveira (XXX.018.203-XX); Djulyenne Joyce Mesquita de Melo (XXX.896.633-XX); Efigenia Lilian Silva da Costa (XXX.867.653-XX); Eleni Gomes Maciel da Silva (XXX.098.423-XX); Everton Mesquita de Melo (XXX.897.013-XX); Flaviana Mesquita de Melo (XXX.897.283-XX); Francisca Furtado de Sousa (XXX.554.413-XX); Francisco de Assis da Silva Filho (XXX.904.933-XX); Gleidstone Pereira Silveira (XXX.018.703-XX); Irlania Maria Pinho Silva (XXX.322.703-XX); Jose Fabricio Maciel da Silva (XXX.778.433-XX); Luciane Pinho Silva (XXX.427.203-XX); Lucilania Eusebia Pinho Silva (XXX.427.703-XX); Maria Aguida Alves dos Santos Vasconcelos (XXX.370.623-XX); Maria de Fatima Silva (XXX.380.273-XX); Maria de Fatima da Silva Lima (XXX.660.983-XX); Rita Araujo da Silva (XXX.736.872-XX); Webert Furtado Batista (XXX.741.853-XX); Wedlani Furtado Batista (XXX.742.903-XX); Wednalia Furtado Batista (XXX.742.743-XX); Wellington Furtado Batista (XXX.740.963-XX); Wergila Furtado Batista (XXX.741.263-XX); Wergilani Furtado Batista (XXX.741.693-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.